Tribunal: TJSP
Processo: 0002234-42.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
r Estadual n.o 888/2000, reestruturou a carreira dos Agentes de Serviços Escolares – A sentença acolheu a tese das executadas e extinguiu o cumprimento de sentença – Descabimento – Matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento – Superveniente formação de coisa julgada, sem que a parte interessada tenha formulado a tese defensiva no momento oportuno – Impossibilidade de análise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material – Exegese dos artigos 502, 507, 508 e 535 do Código de Processo Civil – Sentença de extinção do feito reformada – Recurso da exequente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0002234-42.2019.8.26.0081; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Adamantina - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro: 26/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Adamantina

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/03/2020

Data de publicação:

26/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇAS SALARIAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL – Preliminar rejeitada.

2. Servidora pública estadual – Conversão dos vencimentos para URV – Lei Federal n.o 8.880/94 – Limites do título executivo – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Pretensão das executadas ao reconhecimento da inexigibilidade do título executivo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇAS SALARIAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL – Preliminar rejeitada.

2. Servidora pública estadual – Conversão dos vencimentos para URV – Lei Federal n.o 8.880/94 – Limites do título executivo – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Pretensão das executadas ao reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, em virtude da reestruturação da carreira da servidora beneficiada – Com efeito, o Plano de Carreira, Vencimentos e Salários para os integrantes do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria da Educação, instituído pela Lei Complementar Estadual n.o 888/2000, reestruturou a carreira dos Agentes de Serviços Escolares – A sentença acolheu a tese das executadas e extinguiu o cumprimento de sentença – Descabimento – Matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento – Superveniente formação de coisa julgada, sem que a parte interessada tenha formulado a tese defensiva no momento oportuno – Impossibilidade de análise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material – Exegese dos artigos 502, 507, 508 e 535 do Código de Processo Civil – Sentença de extinção do feito reformada – Recurso da exequente provido.